Tribunal: TJBA
Processo: 8062159-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062159-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA BARBOSA SALES Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL COLETIVA RECONHECENDO O DIREITO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO. PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente Mandado de Segurança Individual sob o fundamento de que o direito da impetrante já foi reconhecido por decisão proferida em ação coletiva, sendo incabível nova impetração para obter o mesmo provimento jurisdicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a existência de decisão favorável em ação coletiva impede a impetração de mandado de segurança individual para obtenção do mesmo direito; (ii) analisar se a impetrante possui meio processual adequado para buscar a efetivação da decisão coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança individual mesmo diante da existência de mandado de segurança coletivo, desde que haja manifestação expressa de desinteresse na via coletiva antes do trânsito em julgado. No caso concreto, a impetrante teve seu direito reconhecido na ação coletiva, de modo que a nova impetração representaria reiteração da ordem já concedida, sendo o meio adequado para sua efetivação a execução da decisão coletiva. A tutela jurisdicional coletiva tem caráter substitutivo e vincula os beneficiários, salvo manifestação expressa de exclusão antes do trânsito em julgado, o que não ocorreu na hipótese. A impetração de mandado de segurança individual para a mesma finalidade violaria a coisa julgada e criaria risco de bis in idem, possibilitando duas vias de execução sobre o mesmo direito, em prejuízo da segurança jurídica e da estabilidade financeira do ente público. O Poder Judiciário não pode interferir na discricionariedade administrativa e na organização orçamentária do ente público, cabendo à impetrante buscar a efetivação de seu direito por meio da execução da decisão coletiva na via própria. A negativa de nova impetração não afronta o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, pois há meio processual adequado para a concretização do direito já reconhecido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A existência de decisão favorável em ação coletiva impede a impetração de mandado de segurança individual para obtenção do mesmo provimento jurisdicional, salvo manifestação expressa de desinteresse na via coletiva antes do trânsito em julgado. A efetivação de direito reconhecido em ação coletiva deve ocorrer pela via da execução da sentença coletiva, não sendo cabível novo mandado de segurança individual para a mesma finalidade. A impetração de novo writ individual em tais circunstâncias viola a coisa julgada e gera risco de bis in idem, comprometendo a segurança jurídica e a estabilidade das contas públicas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXIX; CPC/2015, arts. 535 e 537; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 573.232, j. 15.10.2008; STJ, RMS nº 60.653/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 04.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062159-85.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DAS GRACAS ALMEIDA BARBOSA SALES, e como agravados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11